Tribunal: TJPA
Processo: 0005657-79.2014.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10950 - Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005657-79.2014.8.14.0061

APELANTE: ANTONIO FABIO DA SILVA CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA CUNHA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que o condenou à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A,
caput
, do CPB. A defesa sustentou a tese de erro de tipo, alegando desconhecimento da idade da vítima à época dos fatos e pleiteou a absolvição, com base no art. 20 do CPB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o réu incorreu em erro de tipo invencível quanto à idade da vítima, de forma a afastar o dolo e justificar a sua absolvição pela atipicidade da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exclusão do dolo com base em erro de tipo exige prova cabal de que o agente, de maneira justificada, desconhecia elementar do tipo penal e que não podia evitá-lo mediante diligência razoável.

4. A materialidade e a autoria do crime foram provadas pelo laudo sexológico e pelos depoimentos da vítima e de informantes, que confirmaram a continuidade das relações sexuais mesmo após o réu ser advertido e cientificado da menoridade da vítima, por meio do conselho tutelar.

5. A alegação de erro de tipo é incompatível com a realidade dos autos, que demonstra que o réu, policial militar à época dos fatos, agiu com plena ciência da idade da vítima e confiança na impunidade decorrente de sua função.

6. O crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do CPB, possui como elementar objetiva a idade da vítima, exigindo que ela seja menor de 14 anos. Assim, mostra-se irrelevante o consentimento da menor, sua aparência física ou sua experiência sexual anterior.

7. A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula 593 e dos Temas Repetitivos 918 e 1121, reafirma que não há espaço para relativização da vulnerabilidade da vítima menor de 14 anos, nem para exclusão de dolo por erro de tipo em situações como a dos autos.

8. A ausência de diligência mínima por parte do réu para verificar a idade da vítima, aliada à continuidade da conduta mesmo após ser advertido, afasta qualquer alegação de erro de tipo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de erro de tipo quanto à idade da vítima menor de 14 anos exige prova de que o agente adotou todos os meios razoáveis para apurar sua real idade, o que não ocorreu nos autos.

2. A vulnerabilidade penal decorrente da idade da vítima é objetiva, sendo irrelevante o seu consentimento ou a sua aparência física.

3. Mantida a condenação por estupro de vulnerável quando demonstrado que o réu, mesmo ciente da idade da vítima, persistiu na prática de atos libidinosos.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 20 e 217-A,

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 593; STJ, Temas Repetitivos 918 e 1121; STJ, AgRg no AREsp n. 2.836.136/SP, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 12.08.2025;

STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.738.668/RJ, rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 05.08.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade de votos, em

negar provimento
ao recurso,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

ANTÔNIO FABIO DA SILVA CUNHA,
inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A,
caput
, do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Baião/PA.

Em suas razões, a defesa suscitou a tese de erro de tipo, baseada no suposto desconhecimento do apelante acerca da idade da vítima. Alegou que o recorrente teria tomado ciência da menoridade da ofendida apenas quando foi chamado ao conselho tutelar, ou seja, após a consumação do ato. Logo, diante de erro sobre elemento essencial e constitutivo do tipo penal, concluiu que estaria ausente o dolo na conduta do réu, fato que culminaria na sua
absolvição
,
ex vi
do art. 20 do CPB.
Ao final,

postulou pelo

conhecimento e provimento do recurso.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo. Nesta Instância, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira também opinou pelo
não provimento
do recurso
.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão no plenário virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade,
razão pela qual conheço do recurso

interposto
e faço uma breve síntese dos fatos ocorridos nos autos,
começando pela transcrição da denúncia
,
verbis
:

“[...] Conforme consta nos autos o denunciado começou a manter relações com a vitima no meio do ano de 2013, que até então tinha 13 anos de idade. No dia 14/12/2013 por volta das 10h a vitima seguiu para se encontrar com o denunciado em sua casa e por volta das 13h se dirigiram para o Clube do Cabo dos Soldados, tendo o genitor da vitima ido ao local e constatado o encontro. Mesmo após o pai da vitima registrar boletim de ocorrência e ficar ciente da idade da vitima no conselho tutelar o denunciado manteve conjunções carnais com a menor por duas vezes. Ouvido perante a autoridade policial o denunciado confessou ter mantido relações sexuais com vitima, algumas vezes, acreditando que a menor possuía 15 (quinze) anos de idade [...]” (SIC)

Após a instrução, o Juízo
a quo

condenou
ANTÔNIO FABIO DA SILVA CUNHA
à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de estupro de vulnerável, capitulado no art. 217-A do CPB.

Inconformada com esta condenação, a defesa interpôs recurso.

São os fatos.

DA ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE TIPO

Analisando os autos, observa-se que tanto a ofendida quanto o recorrente, confirmaram que mantiveram relações sexuais de natureza
consensual
. A materialidade do fato foi corroborada pelo laudo sexológico forense de fls. 29/30 que atestou sinais de conjunção carnal recentes e antigos. A menoridade da vítima também foi confirmada pela certidão de nascimento de fl. 19, a qual demonstra que ela era
menor de quatorze
anos na data dos fatos.

A questão controvertida nos autos consiste em saber se o recorrente tinha ciência de que a ofendida era menor de quatorze anos na época do ato sexual. Isto porque a defesa requereu a sua absolvição por erro de tipo inevitável, afirmando que a vítima aparentaria ter idade superior, tendo o recorrente
tomado ciência da sua menoridade apenas após a consumação do ato, quando chamado a presença do conselho tutelar.
Assim, diante de
erro sobre elementar do tipo penal, restaria afastado o dolo na conduta do agente, fato que levaria a sua absolvição por atipicidade do fato. Essa é
a inteligência da regra do art. 20 do CPB:

“Art. 20 - O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. § 1º - É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo.”

Entretanto, examinando o contexto em que os fatos ocorreram,
constata-se, facilmente, que

não se mostram críveis as alegações

da defesa.

Com efeito, as provas dos autos demonstram que o recorrente manteve conjunção carnal com a vítima mesmo após ter sido chamado no conselho tutelar, momento em que afirma ter tomado ciência de que ela contava, à época, com apenas 13 anos de idade. A própria ofendida foi categórica ao afirmar em juízo que o réu tinha conhecimento de sua idade, tendo, inclusive, sido anteriormente advertido por uma colega de farda acerca da inadequação do contato mantido com a menor por meio das redes sociais.
A esse respeito,
destaco trecho da sentença contendo os depoimentos prestados em juízo:

“[...] Sobre a autoria e materialidade, nos autos, existem as seguintes provas que formam a convicção deste magistrado, quais sejam: a)
O depoimento da vítima F.K.L.V que afirma que praticou sexo algumas vezes com o denunciado quando tinha 13 anos, inclusive após o Conselho tutelar ter sido acionado. Que ele sabia da idade dela, pois era amigo da tia dela que também é PM, que esta inclusive já o havia repreendido ao ver comentários dele nas fotos da vítima no FACEBOOK.
b) O depoimento da testemunha ALDO VALENTE, ouvido na condição de informante, já que é pai da vítima, disse que chegou do serviço e não encontrou a filha, tendo perguntado as amigas dela, ficou sabendo que tinha ido ao clube da PM com um rapaz que havia conhecido. Disse que foi à Policia e ao Conselho Tutelar. No Conselho ficou sabendo que já havia outra denúncia contra ele. Disse que tem uma cunhada na PM e que a filha já tinha corpo bem desenvolvido à época. c)
A testemunha Francileida Valente, ouvida na condição de informante, por ser mãe da vítima, afirma que a filha confidenciou a ela que estava tendo relações com o denunciado, que ele ligava para ela, que ela se encontrava bastante iludida pelo sujeito. Mesmo após o boletim de ocorrência e da denuncia do conselho tutelar, ele continuou saindo com a filha dela. Disse que o denunciado falava para os conhecidos que não temia, pois achava que não ia dar em nada pelo fato de ser policial.
[...]” (SIC)

Outrossim, não se cuida de indivíduo comum, mas de policial militar, agente público que, em razão da função que exerce e da formação profissional que lhe é inerente, possui dever funcional acrescido de cautela, devendo assegurar-se de que sua conduta não incorre em ilícito penal. Todavia, ao contrário do era esperado, vê-se que o réu confiava na sua condição de policial para continuar
mantendo relações sexuais com a menor, mesmo cliente de

sua tenra idade.

Vale frisar que, em se tratando de menor de 14 anos, o consentimento da vítima não isenta o réu do crime, cuja violência goza de
presunção absoluta
, como, de resto, dispôs expressamente o legislador pátrio.

“Art. 217-A.

Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos: Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.
§ 5º As penas previstas no caput e nos §§ 1º, 3º e 4º deste artigo aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime.”

A questão encontra-se pacificada pela jurisprudência pátria, por meio da Súmula 593 do STJ, segundo a qual:
o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.”

Reforçando este entendimento, o Colendo STJ ainda fixou os Temas 918 e 1121, deixando claro que a prática de conjunção carnal com menor de 14 anos tipifica
estupro de vulnerável,
independente do
consentimento da vítima.

“Tema Repetitivo 918: Para a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos.
O consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime
.”

Tema Repetitivo 1121:
Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta
, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP).

Para ilustrar a discussão,
cito acórdãos recentes

sobre o tema:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 1.121 DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM DELITOS SEXUAIS. CONFIRMAÇÃO PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO ADEQUADA. SÚMULA N. 659 DO STJ. TEMA N. 1.202 DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do Tema n. 1.121 do STJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou recentemente a seguinte tese jurídica: "[...] presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiros, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP) [...]" (REsp n. 1.959.697/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 3ª Seção, DJe 1/7/2022). Em virtude de o acórdão recorrido aplicar esse entendimento, o pedido de desclassificação esbarra na Súmula n. 83 do STJ. 2. Com base nas provas dos autos - depoimentos da vítima e das testemunhas e relatos do próprio acusado -, o Tribunal local concluiu que o réu praticou atos libidinosos contra a vulnerável, que contava doze anos de idade à época, consistentes em ele passar a mão em suas partes íntimas por debaixo das vestes, encostar o pênis em seu corpo e forçar beijo em sua boca. Para alterar a conclusão da Corte de origem, com o intuito de acolher as teses de ausência de dolo ou de erro de tipo e, assim, absolver o recorrente, seria necessária a incursão no conjunto de fatos e provas dos autos, procedimento vedado segundo o teor da Súmula n. 7 do STJ.
3. "Admitir o erro de tipo implicaria assumir, na espécie e em casos similares, a legitimidade de um escrutínio nada disfarçado das vítimas do sexo feminino de crimes sexuais e reconhecer que existe um paradigma de mulher apta ao sexo, de acordo com seu aspecto físico, com seu fenótipo, e, consequentemente, definidor de sua idade. Importaria, outrossim, a objetificação do corpo feminino e o reconhecimento, essencialmente, da impossibilidade da contenção da libido masculina. [...] Sabe-se que, a partir da genética de cada organismo, as características físicas se revelam das mais variadas formas, e cabe ao agente, e jamais à vítima (mesmo diante de eventual afirmação de maioridade e de comportamento revelador de interesse sexual), vencer todos os meios razoáveis para tornar o erro, realmente, inescusável. Precedentes. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.645.163/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 15/10/2024)
.
4. Em delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados na clandestinidade, a palavra das vítimas, reforçada pelos demais elementos de prova - no caso, a prova testemunhal -, assume especial relevância. Precedentes. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 5. Para reconhecer a continuidade delitiva, não há necessidade da exata delimitação da data da cada delito, desde que se possa inferir do conjunto de fatos e provas o número aproximado de ocorrências. Inteligência do Tema n. 1.202 do STJ. 6. Nos termos da Súmula n. 659 do STJ, "A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações. 7. No caso, o Tribunal estadual assinala que houve, pelo menos, três infrações, dentro do período registrado na denúncia - primeiro semestre de 2022 -, o que autoriza a fração de 1/5 adotada no acórdão. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 8. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.836.136/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de
15/8/2025
.)”

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer o recurso especial, inadmitido com base na Súmula 7 do STJ. O agravante foi condenado por estupro de vulnerável, com pena de 8 anos de reclusão em regime fechado, posteriormente alterado para semiaberto em apelação.
2. O Ministério Público interpôs recurso especial para majoração da pena-base, alegando violação do artigo 59 do Código Penal, devido às graves consequências do crime para a vítima. O recorrente também interpôs recurso especial, alegando erro de tipo e buscando absolvição, com base no artigo 20 do Código Penal
. 3. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial do agravante aplicou a Súmula 7 do STJ, fundamentando que a análise exigiria revolvimento do conteúdo fático-probatório. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da Súmula 7 do STJ é cabível, considerando que o agravante alega que o recurso especial não demanda reexame de matéria fático-probatória, mas sim análise de matéria de direito, especificamente sobre erro de tipo.
5. Outra questão é se a vulnerabilidade da vítima menor de 14 anos pode ser relativizada em casos excepcionais, considerando maturidade, consentimento e experiência sexual anterior, conforme alegado pelo agravante.
III. Razões de decidir 6. A decisão monocrática aplicou corretamente a Súmula 7 do STJ, pois a análise do recurso especial do agravante exigiria o revolvimento do conteúdo fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial.
7. A alegação de erro de tipo e a relativização da vulnerabilidade da vítima não encontram amparo na jurisprudência, que considera a idade inferior a 14 anos como elemento objetivo do tipo penal de estupro de vulnerável, não passível de relativização.
8. O princípio do in dubio pro reo não se aplica, pois a condenação foi baseada em provas suficientes e consistentes, não havendo dúvida razoável que justifique a absolvição. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A aplicação da Súmula 7 do STJ é cabível quando o recurso especial demanda reexame de matéria fático-probatória.
2. A vulnerabilidade de menor de 14 anos é elemento objetivo do tipo penal de estupro de vulnerável, não passível de relativização. 3. O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando há provas suficientes para a condenação"
. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 20; Código Penal, art. 59; Código Penal, art. 217-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 7. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.738.668/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de
14/8/2025
.)”

Desta feita, não restando cabalmente provado a ocorrência de erro de tipo, tampouco que o apelante buscou vencer todos os meios

razoáveis para tornar o erro, realmente, evitável, deve ser mantida a presente condenação.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 12/02/2026